Tribunal: TJMT
Processo: 1013229-27.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013229-27.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), GIOVANNA MOTTA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 005.413.161-84 (TERCEIRO INTERESSADO), H. M. D. - CPF: 084.705.891-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA CONTAR DE ANDRADE - CPF: 727.959.051-91 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO - REUNIÃO DE AÇÕES INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 55, §3º DO CPC – IDENTIDADE DE PARTES, MAS
CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIFERENTES (UMA BUSCA REEMBOLSO POR PAGAMENTO DE TERAPIAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E A OUTRA PRETENDE CUMPRIMENTO DE CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE E TAMBÉM DANO MORAL E MATERIAL) - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.

Não havendo risco de
decisões conflitantes, não se justifica a reunião dos feitos para julgamento, conforme previsto pelo
art
.
55
, §
3
º, do Código de Processo Civil, sobretudo quando, apesar de se tratar de processo envolvendo partes idênticas, não há semelhança entre a causa de pedir e os pedidos.

“(...)
Não há que se falar em conexão, porquanto não existe identidade de pedido e da causa de pedir nas ações cujo Juízo suscitado pretende reunir. (N.U 1019144-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, em desfavor do
Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, em sede da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
nº
º 1019768-80.2023.8.11.0041
, movida por
Giovanna Motta Barbosa de Oliveira em face de Bradesco Saúde S/A.

Em síntese, verifica-se que o juízo suscitado – da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - encaminhou os autos ao juízo suscitante argumentando que “(...) E
m consulta ao sistema, verifica-se a existência de ação em trâmite perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (proc. nº 1004028-87.2020.8.11.0041), onde se discute o mesmo pedido e causa de pedir. A teor da regra do artigo 55 do CPC, as referidas ações reputam-se conexas e devem ser julgadas simultaneamente a fim de se evitar decisões conflitantes”.

Por sua vez, o Juízo Suscitante diz que “(...) a semelhança presente entre os processos é apenas quanto as partes, sendo a causa de pedir e pedido totalmente distintas, vez que a ação que tramita neste juízo pretende que seja a ré condenada a danos materiais e ao reembolso das terapias realizadas pela parte autora. Já a presente ação visa o reestabelecimento do contrato de seguro saúde que aduz ter a parte rescindido unilateralmente”.

Destaca estar evidente “(...) a ausência de semelhança entre os pedidos ou mesmo a causa de pedir que justifique a existência da alegada conexão (art. 55, caput, CPC), ou ainda a existência de risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias que justifique a reunião desses (art. 55, §3º, CPC), não se amoldando, portanto, a nenhuma das hipóteses previstas no art. 286 do Código de Processo Civil de distribuição por dependência”.

Requer “(...) o reconhecimento da competência do Juízo Suscitado da 11ª Vara Cível desta Capital, para processar e julgar o processo eletrônico nº 1019768-80.2023.8.11.0041”.

A eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho – intimou o Juízo suscitado para prestar informações, no prazo de 05 (cinco) dias, e também designou o Juízo da 1
0ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para resolver, em caráter provisório, as possíveis medidas urgentes
.

O parecer ministerial posicionou-se pela procedência do conflito suscitado, reconhecendo-se o Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá como competente para processar e julgar o feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia consiste na verificação da competência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
nº
1019768-80.2023.8.11.0041
, movida por
Giovanna Motta Barbosa de Oliveira em face de Bradesco Saúde S/A.

Extrai-se dos autos a existência de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS n. 1004028-87.2020.8.11.0041, com tramitação perante a 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, proposta por
GIOVANA MOTTA BARBOSA DE OLIVEIRA
e
H. M. D. (criança),

em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S/A
, cujo objeto seria o reembolso integral das terapias realizadas, sem a observância da limitação das sessões e também condenação por danos materiais.

E, por sua vez, também se verifica a propositura da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS,

ajuizada por GIOVANA MOTTA BARBOSA DE OLIVEIRA contra BRADESCO SAÚDE S/A.

Posiciono-me pela identidade de partes entre as duas ações. Todavia, a causa de pedir e pedidos são muito distintos.

A primeira ação visa reembolso de terapias realizadas e condenação a título de danos materiais; enquanto que a nova ação busca cumprimento do contrato – o qual foi rescindido unilateralmente, pelo que se alega. Além disso, também se busca a reparação civil (indenização por danos materiais e morais); mas neste último feito, em razão da eventual rescisão unilateral.

Assim, julgo pertinente o conflito suscitado, eis que não se justifica a interpretação de conexão, nem há risco de prolação de decisões conflitantes e contraditórias, à luz do artigo 55 do CPC.

A propósito, colaciono trecho do parecer ministerial:

“(...)
Ao que se extrai, a causa de pedir e o pedido das ações mencionadas são diversas, conforme explicado: “ação que tramita neste juízo pretende que seja a ré condenada a danos materiais e ao reembolso das terapias realizadas pela parte autora. Já a presente ação visa o reestabelecimento do contrato de seguro saúde que aduz ter a parte rescindido unilateralmente.” (Id. 171238174 - Pág. 1 –
fl. 3
)

Logo, conforme ponderado pelo Juízo suscitante: “Portanto, é evidente a ausência de semelhança entre os pedidos ou mesmo a causa de pedir que justifique a existência da alegada conexão (art. 55,
caput
, CPC), ou ainda a existência de risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias que justifique a reunião desses (art. 55, §3º, CPC), não se amoldando, portanto, a nenhuma das hipóteses previstas no art. 286 do Código de Processo Civil de distribuição por dependência.” (Id. 171238174 - Pág. 2 –
fl. 4
)

Assim,
in casu
, as ações possuam causa de pedir distintas e a mera coincidência das partes não se mostra suficiente para a caracterização da conexão defendida, não justificando, portanto, a reunião dos processos (...)”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO E AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA – PARTES DISTINTAS - AUSÊNCIA DE CONEXÃO – CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

Não há que se falar em conexão, porquanto não existe identidade de pedido e da causa de pedir nas ações cujo Juízo suscitado pretende reunir. (N.U 1019144-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)”.

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE E DE RISCO DE DECISÕES – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - CONTRATOS DISTINTOS - CONFLITO NEGATIVO DE PROCEDÊNCIA JULGADO PROCEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O art. 55 do Código de Processo Civil dispõe que se reputam "conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir".

2. Embora os processos tenham como fundamento as mesmas partes, inexiste identidade das causas de pedir entre a ação declinada, de jurisdição voluntária, e a mencionada ação de cobrança, procedimento de natureza condenatória, haja vista serem totalmente distintos os objetos dos respectivos processos, e o decidido numa delas não influenciará no julgamento da outra. (N.U 1002838-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
JULGO PROCEDENTE
este conflito de competência, devendo o Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024